Tribunal: TJSP
Processo: 1024355-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Estudante universitário – USP - Termos de compromisso de estágio – Negativa de assinatura – Mínimo de créditos - Portaria FEA 10/2017 - Inadmissibilidade – Norma infralegal - Ausência de qualquer previsão legal de limitação mínima ou máxima de créditos para aprovação do estágio – Lei 11.788/2008 – Precedentes TJSP – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Estudante universitário – USP - Termos de compromisso de estágio – Negativa de assinatura – Mínimo de créditos - Portaria FEA 10/2017 - Inadmissibilidade – Norma infralegal - Ausência de qualquer previsão legal de limitação mínima ou máxima de créditos para aprovação do estágio – Lei 11.788/2008 – Precedentes TJSP – Sentença mantida – Recurso desprovido.